Tribunal: STJ
Processo: 1008120-59.2021.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2488843 - SP (2023/0347672-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME
SÚMULA N. 284/STF.
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA52440370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 21c7235b-e46d-4549-b62a-42deb2b633ce

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 21c7235b-e46d-4549-b62a-42deb2b633ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2488843 - SP (2023/0347672-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME
SÚMULA N. 284/STF.
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA51572271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 356ab25e-f41e-4f84-b226-34af152f60b0

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (i) impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos
constitucionais em sede de Recurso Especial, (ii) incidência da Súmula n. 282/STF
(ausência de pré-questionamento), (iii) ausência de demonstração de vulneração dos
dispositivos indicados e (iv) incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 282):
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - Desalinho com o
respectivo regulamento, já que ao final do cálculo da complementação de
pensão não há que ser abatido o valor percebido do INSS, considerando-se
que ele já está contemplado como desconto no valor que o participante recebia
– Novo cálculo corretamente determinado – Apelo desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 325-327).
Nas razões do recurso especial (fls. 329-347), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos
legais:
, alegando que "
(i) arts. 195, §5o, 201 e 202 da CF
a parte apelada não pode
perceber a suplementação de pensão sem a devida contribuição, sob pena de violação
ao ato jurídico perfeito, desequilíbrio econômico-financeiro da 2a Ré e enriquecimento
o" (fl. 340);
ilícito da parte apelada, em prejuízo dos demais participantes do plan
, sob o argumento de que "
(ii) arts. 17 e 68 da Lei Complementar n. 109/2001
conforme jurisprudência uníssona do STJ, que inclusive editou o Tema 907, com força de
recurso repetitivo, diferentemente do entendimento adotado pelo v. acórdão, as normas
aplicáveis a recorrida são aquelas às quais ela aderiu no decorrer da relação
" (fl. 334) e que "
previdenciária com a PETROS
não há qualquer ilegalidade na revisão do
plano de benefícios, como manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, uma vez que
" (fl. 339); e
não confirmada a premissa atuarial em decorrência de fato externo
(iii) arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 9o, 16, §2o, 17, 18, §2o, 19 e 68 da Lei Complementar
aduzindo, em sentido genérico, que "
n. 109/2001,
a recorrida não pode perceber a
suplementação de aposentadoria sem a devida contribuição, sob pena de violação ao ato
Documento eletrônico VDA51572271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 356ab25e-f41e-4f84-b226-34af152f60b0

jurídico perfeito, desequilíbrio econômico-financeiro da Ré e enriquecimento ilícito da
" (fl. 343).
recorrida, em prejuízo dos demais participantes do plano
No agravo (fls. 404-415), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 442-450).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento. Vejamos:
(i) arts. 195, § 5o, 201 e 202 da CF:
No que se refere à alegação de violação dos dispositivos constitucionais acima
mencionados, não é viável a análise do pleito em sede de recurso especial. Cumpre
esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
(ii) arts. 17 e 68 da Lei Complementar n. 109/2001:
A alegação de que "não há qualquer ilegalidade na revisão do plano de
benefícios, como manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não
" (fl. 339) não foi analisada
confirmada a premissa atuarial em decorrência de fato externo
pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ademais, sequer houve a indicação precisa de como esses dispositivos teriam
sido violados pelo acórdão recorrido, o que enseja a incidência da Súmula n. 284 do STF.
(iii) arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 9o, 16, § 2o, 17, 18, § 2o, 19 e 68 da Lei Complementar
n. 109/2001:
Quanto aos 1o, 3o, 5o, 6o, 9o, 16, § 2o, 18, § 2o, e 19 da Lei Complementar n.
109/2001, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido
violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às razões
de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar claramente a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51572271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 356ab25e-f41e-4f84-b226-34af152f60b0

De fato, pretende o recorrente a reforma da decisão proferida pela Corte de
origem, que manteve a sentença proferida em 1o grau, a qual condenou a parte
recorrente na obrigação de realizar o cálculo adequado da suplementação de pensão por
morte devida à recorrida desde sua concessão, sem o desconto do benefício adimplido
pelo INSS bem como a pagar-lhe as diferenças das prestações vencidas desde a
concessão até efetiva alteração da renda mensal inicial.
Rever a conclusão do acórdão, nesse ponto, demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51572271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:13
Código de Controle do Documento: 356ab25e-f41e-4f84-b226-34af152f60b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.488.843 / SP
Número Registro: 2023/0347672-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081205920218260590
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY DE OLIVEIRA TEDESCHI - SP110248
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52421461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:02
Código de Controle do Documento: ab900909-c8bf-4bdc-82c3-227950bd0c30

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:02
Código de Controle do Documento: ab900909-c8bf-4bdc-82c3-227950bd0c30